Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-05.2021.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001245-05.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fauna]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CELIO ANTONIO DE FREITAS - CPF: 826.983.091-72 (RECORRIDO), DANIELA DA COSTA BARBOZA CARMO - CPF: 785.240.751-04 (ASSISTENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ASSISTENTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), FRANCISCO CANDIDO DA SILVA - CPF: 293.036.301-06 (ASSISTENTE), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (ASSISTENTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 700.451.711-06 (ASSISTENTE), DIENE RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS - CPF: 053.115.981-74 (ASSISTENTE), ALOISIO SILVA LEMOS - CPF: 050.422.668-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS TRATOS (LEI 9.605/98, ART. 32). INSURGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CARCATERIZADAS. TESES CONSISTENTES EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADAS. EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA.

1.

A manutenção de animais não humanos em condições que retratam maus tratos (Lei 9.605/98, art. 32) retratando a permanência, não ilide o estado de flagrância do delito e afasta a tese da violação de domicílio.

2.

N’alguns casos, como o presente, faculta-se a substituição de prova pericial por prova oral (CPP, art. 167).

3.

Conjunto probatório constitui um todo íntegro, articulado, harmonioso, coeso e seguro a autorizar a manutenção do édito condenatório.

4.

Na dosimetria da pena, deve ser afastado o
bis in idem
quando ao motivar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), tais já são ínsitas ao tipo penal.

5.

A atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena-base aquém do mínimo da pena cominada. Súmula 231 do STJ.

6.

Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Célio Antônio de Freitas contra a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, e a 113 (cento e treze) dias-multa, posteriormente convertida em prestação pecuniária no montante de 10 (dez) salários mínimos.

Sustenta que a sentença deve ser reformada à vista das seguintes teses:

(i)

Prejudicial de mérito consistente na violação de domicílio, pugnando pela anulação do processo;

(ii)

Ausência de prova pericial indispensável, de acordo com o art. 158 do CPP, ou presença de dúvida razoável;

(iii)

Ausência de dolo específico;

(iv)

Redimensionamento da dosimetria da pena, que subdivide em (a) incidência de
bis in idem
ao valorar a culpabilidade; (b) fundamentação inidônea para a personalidade e também para as circunstâncias, que também teriam sido valoradas em duplicidade, (c) inobservância da confissão espontânea, e (d) valoração máxima para o concurso formal;

(v)

Redimensionamento da prestação pecuniária para o valor de 01 (um) salário mínimo.

Pede o provimento do apelo para reconhecer a nulidade absoluta
ab initio
de todo o processo, pela violação de domicílio e por ausência de corpo de delito, devendo-se consequentemente absolver o apelante.

Pugna, ainda, pela absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva e também em razão da atipicidade da coduta; subsidiariamente, pede que a pena de prestação peciniária seja fixada no mínimo legal, de 01 salário mínimo.

Em segundo grau de jurisdição, o Ministério Publico exara parecer pelo provimento parcial da apelação, para reduzir a pena privativa de liberdade e os dias-multa aplicados.

É o relatório.

V O T O

Eminentes colegas,

Conheço do recurso, porquanto próprio e tempestivo.

O Ministério Público imputa ao ora Apelante a prática do crime previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/98, consistente em maus-tratos, em razão do abandono de três cães, sendo posteriormente apurado pela prova que se tratava de 02 (dois) cães.

Adianto que estou encaminhando voto para prover parcialmente a apelação.

Relevante assentar que tanto a materialidade do delito e a autoria restaram sobejamente comprovadas nos autos, como se pode observar do teor do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 63.5.2020.8538, do Boletim de Ocorrência nº 2020.159238 e, ainda, em face das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como pelas declarações do próprio apelante, que confessou a prática do fato.

A tese da
violação de domicílio
, que conduziria à anulação de todos os atos processuais, não deve comportar guarida.

A situação em que se encontravam os animais não humanos, cachorros, um da raça Pitbull e o outro um Chow-Chow, encontrados no pátio de imóvel pertencente ao apelante, sem água e com comida insuficiente, relegados num espaço prenhe de fezes, desvela a conduta que se subsume ao tipo penal do art. 32 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente.

O ato de abandonar os animais não humanos, ainda que por determinado período, é conduta que se qualifica como crime permanente, entendendo-se aquele cuja prática se protrai no tempo, de modo que enquanto perdurar tal estado de permanência, o agente do crime encontra-se em flagrante delito.

É precisamente o caso dos autos, em que os animais haviam sido observados há uns cinco dias, de acordo com uma das testemunhas, naquela situação, sem alimento ou água, e em total falta de higiene no espaço em que estavam.

Como uma das testemunhas pôde observar que dentro do imóvel havia cômodos, retratando estar habitado, sem que se constatasse qualquer presença humana, mostra-se evidenciado o abandono.

Portanto, a condição de permanência dos atos delituosos permitia a inferência de que o apelante encontrava-se em flagrante delito, o que abriu ensanchas a autorizar a entrada no imóvel e à quebra do cadeado.

Eis a razão pela qual não se acolhe a alegação de violação de domicílio.

A ausência de prova pericial, ou melhor, de exame de corpo de delito, exigente nos crimes que deixam vestígios, é facilmente compensada pela prova testemunhal, de acordo com a exceção à norma do art. 158 pelo regramento constante do art. 167, do Código de Processo Penal:
Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

Ora, não se esclareceu nos autos se os animais tiveram de ser sacrificados ou mesmo que o local não tenha sido limpo, o que, sob qualquer prisma que se focalize a questão, não havia mais ensejo ou oportunidade em realizar o corpo de delito.

A tese de ausência de dolo específico igualmente não merece prosperar.

O delito do art. 32 da Lei 9.606/98 consiste em praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

As provas demonstraram, e o próprio Apelante o
confessou
, que os animais não humanos permaneceram por alguns dias abandonados, sem tutor, sem água ou comida, em local insalubre, pois sem higiene, em meio a fezes, sozinhos, num pátio e sem proteção para evitar que se machucassem. Friso: o próprio Apelante confessou que ficou sem ir ao local por uma semana, “
Isso aí eu não nego não
”, disse ele, e, embora tenha tentado justificar o motivo de assim agir, devido a sua mãe precisar de seus cuidados, não produziu nenhuma prova a respeito. Ademais, indagado do porquê de sua filha não ir ao local para ver como estavam os cachorros, apenas disse “
ela trabalha
”.

Ora, privar animais de cuidados e de alimentação indispensáveis, constitui ato de crueldade, e, portanto, de maus-tratos, configurando-se o delito pelo qual foi condenado, que é de tipo aberto.

De acordo com a Resolução n. 1236/2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV),
maus-tratos
, por ser um tipo aberto e de ação múltipla, consistem em qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente
ou por negligência
, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais.

Logo, impõe-se concluir que por ato omissivo e negligente, o Apelante provocou sofrimento desnecessário aos animais, o que implica, por efeito consequente, a prática de maus-tratos, amoldando-se a ação perpetrada, com precisa adequação, no tipo penal.

Por isso, estou filio-me ao entendimento de que não se está frente a um tipo penal que contemple dolo específico.

Com efeito, agindo como agiu, é imperativa a responsabilização do apelante, convindo lembrar da citação de um provérbio alemão por Damásio de Jesus, segundo o qual “
a culpabilidade não está na cabeça do réu, mas na do juiz; o dolo, pelo contrário, está na cabeça do réu
” (Direito Penal, 19º ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 1, p. 403), sendo, pois, acertado afirmar: se o réu praticou maus-tratos, é porque
quis
praticar maus-tratos, o que nos lembra que a
ação
é
finalista
, isto é, sempre dirigida a um fim que, na seara do Direito Penal, consiste num ato consciente de querer praticar o desvalor (dolo direto), ou quando menos, assumir o risco de produzir o resultado (dolo eventual), perfeitamente descrito no tipo penal e antijurídico (ou ilícito), sendo nas circunstâncias exigida conduta diversa.

No que respeita à dosimetria da pena, o apelo está a merecer reforma.

(a)

incidência de
bis in idem
ao valorar a
culpabilidade
:

Na primeira das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,, deve o Estado-juiz examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, ou, na expressão de Cezar Roberto Bitencourt (Código Penal Comentado, 9º ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 298), “
a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado”
, ao que Capez e Prado (CP Comentado, 5º ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 141) aduzem: “
Refere-se ao ‘grau de culpabilidade’ e não à culpabilidade. Assim, todos culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa.”
.

Na sentença, a culpabilidade foi assim valorada:

Verifico, portanto, que a culpabilidade de Célio é merecedora de reprovação em grau médio, máxime porque com plena consciência e vontade maltratou 2 (dois) cães tendo em vista que os abandonou, embora tenha deixado comida em quantidade insuficiente e baldes de água que foram derrubados no local, conforme retro demonstrado.

A irresignação deve ser acolhida devido à utilização de elementos constitutivos do próprio tipo penal e, ainda, de circunstâncias ínsitas ao delito para afastar a pena-base do mínimo legal, o que configura desacerto técnico em razão de caracterizar-se indevido
bis in idem
.

Em subsídio, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO UTILIZADA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA E, CONCOMITANTEMENTE, COMO CRIME AUTÔNOMO. BIS IN IDEM.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE FATORES INERENTES AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. No caso apresentado, a condenação está amparada apenas na presunção decorrente da apreensão de drogas e armas, não se revelando apta a comprovar a estabilidade e permanência da associação.

3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Em não havendo contextos fáticos distintos, a condenação no crime de posse ilegal de arma de fogo, aliada à incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 caracteriza bis in idem.

5. Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

6. No caso apresentado, a valoração negativa dos vetoriais levou em consideração, em relação à culpabilidade, às consequências e às circunstâncias do crime, elementos inerentes ao delito praticado, como a utilização do imóvel como ponto de venda de drogas, a apreensão de 22,4 gramas de maconha, 2,8 gramas de crack e 2,6 gramas de cocaína, além do prejuízo social e sanitário decorrente da conduta.
Tratando-se de circunstâncias inerentes ao tipo penal, não podem ser valoradas negativamente, sob pena de caracterização de bis in idem.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Logo, neste ponto a sentença está a merecer reforma.

Na valoração da culpabilidade, “
Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu”
.

Considero que o grau de reprovabilidade que deve recair sobre a conduta do agente, ora apelante, deva ser em grau mínimo, em razão de ter deixado água e comida para os cães, conquanto a prova tenha demonstrado que o pote de água estava virado e a comida não ter sido suficiente.

Anoto que o juízo singular utilizou os critérios assentados no AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021), que segurei adotando neste voto, buscando evitar proceder à dosimetria da pena como um todo, de modo a evitar prejuízos ao apelante, único recorrente, a fim de afastar indevida
reformatio in pejus
.

Como o magistrado utilizou como critério quantitativo para cada circunstância desfavorável, o máximo de 34 (trinta e quatro) dias, e para a culpabilidade estabeleceu em 20 (vinte) dias,
entendo ser mais razoável estabeleçê-lo em 10 (dez) dias
.

(b)

fundamentação inidônea para a personalidade e também para as circunstâncias, que também teriam sido valoradas em duplicidade

Ainda com Cezar Roberto Bitencourt (CP Comentado, obra citada, p. 299),
a personalidade
“
Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu”
.

Ao valorar a personalidade, constou:

(...) e restou demonstrado nos autos deste processo que o réu entende que o tratamento dispensado aos cães foi adequado, o que denota personalidade voltada para a prática de crimes desta espécie sem se importar com as iras do Estatuto Repressivo e, ainda, (...)

Neste ponto entendo que
não se mostra incorreta a avaliação que o magistrado exarou acerca da personalidade do agente
, pois ao valer-se da inferência de que se o apelante entende que o tratamento dispensado aos cães foi adequado, isso de
per se
é fator indicativo da falta de sensibilidade ético-social no que se refere ao cuidado com os animais que lhe pertenciam.
Permanece, pois, o quantitativo de 10 (dez) dias.

O apelante alega que também houve
bis in idem
na avaliação das
circunstâncias
, que assim se operou:

(...), verifico que as circunstâncias do crime merece reprovação em grau elevado em razão de o réu manter os animais presos, possuindo conhecimento da situação precária em que os mantinha diariamente, sem promover nenhuma ação no sentido de cessar o sofrimento ensejado, (...)
,

Insta observar que de fato há a incidência de bis
in idem
na assertiva “
... em razão de o réu manter os animais presos, ...”
, pois isso já constitui o tipo penal de maus tratos, que, frise-se, é de tipo aberto; e ao afirmar que era possuidor de conhecimento da situação precária também se caracteriza como repetição do que está ínsito ao tipo penal, pois a precariedade que dispensou aos animais não humanos é fator constitutivo e integrante dos maus tratos.

Neste ponto também a sentença, que estabeleceu o quantitativo de 34 (trinta e quatro) dias para as circunstâncias, está a merecer reforma, exigindo-se o decote total do acréscimo, afastando assim, o
bis in idem
, bastando aqui afirmar que as circunstâncias foram próprias do crime, isto é, são ínsitas ao delito e que à vista disso não devem ser valoradas negativamente.

A pena cominada para o crime de maus tratos (Lei n. 9.605/98) é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção.

Em razão das circunstâncias judiciais consistentes na
culpabilidade
(10 dias) e na
personalidade do agente
(10 dias), a pena-base deve-se afastar do mínimo legal, sendo
de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

(c)

inobservância da confissão espontânea

Indagado sobre se não foi ao local onde estavam os cães, o apelante respondeu: “
Sim, fiquei uma semana sem ir lá. Isso aí eu não nego não.”
.

Logo, o apelante, interrogado, confessou a prática do crime. Ainda que tenha pretendido uma confissão qualificada, justificando seu agir delituoso em razão da necessidade de auxiliar sua mãe, entendo que tal não se configura, pois não trouxe nenhuma prova que a sustentasse. Portanto, se confessou, faz jus à atenuante que, no entanto, não foi considerada na sentença. Ponto em que merece reforma.

Como o agente faz é merecedor da atenuante em liça, atenuo sua pena em 20 (vinte) dias, dada a impossibilidade jurídica de que fixa-la aquém do mínimo legal da pena cominada, por força de entendimentos pretorianos sedimentados em enunciados de súmula. Cito:

Súmula 231 do STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tema 158 do STF
:
"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
RE 597.270/RS

Conquanto, no caso do Tema 158-STF, não se trate de atenuante genérica, vale o mesmo entendimento.

A atenuante da confissão faz a pena provisória tornar a 03 (três) meses de detenção.

(d)

valoração máxima para o concurso formal
;

Na sentença o julgador singular entendeu que pelo concurso formal (considerou que os maus tratos foram praticados em
dois animais não humanos
) o apelante mereceu a maior exasperação possível.

O Código Penal estabelece o aumento nas frações de um sexto até metade.

Contudo, a exegese dos tribunais orienta que o fator que norteia a definição da fração de aumento deve ter por base o número de infrações perpetradas. Nesse sentido:

“1. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes é matemático, considerando-se o número de crimes praticados. 2. A prática de três crimes, em concurso formal, enseja o aumento da pena em 1/5. ”
AgRg no REsp 1726317/TO

“Em observância à jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1/4 (um quarto).”

Acórdão 1224353
, 20171610009797APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.

Logo, a exasperação que deveria ter sido observada pelo decisor monocrático era a de um sexto (1/6) e não a de metade.

Logo, com a incidência da causa de aumento decorrente do concurso formal, à fração de 1/6 (um sexto),
torno definitiva a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto à pena de multa
, exige-se estrita observância do
critério de proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade.

De acordo com o art. 49 do Código Penal, a pena de multa obedece o elastério entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Porque a pena definitiva foi estabelecida em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, demonstra razoabilidade fixar a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, e, quanto ao valor do dia-multa, considerando que o apelante é de profissão humilde (Calheiro) e está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que presume ser beneficiário da gratuidade da Justiça, mantenho a fração do valor do dia-multa fixado na sentença, em 1/30 avos (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Logo, fixo definitivamente a pena ao apelante Célio Antônio de Freitas em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como em 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois satisfeitos os requisitos do art. 44, I, II e II, do Código Penal, entendo necessário e suficiente a substituição da pena de detenção por uma penalidade pecuniária,
ex vi
art. 44, § 2º, de modo que transmudo a pena de detenção suso mencionada em
01 (um) salário mínimo
, mantendo-se quanto ao demais as determinações exaradas na sentença, bem assim a multa de 20(vinte dias-multa), acima estabelecida.

Isso posto,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO nos termos suso expendidos
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025